Tribunal: TJDFT
Processo: 0015422-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015422-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA, CARMEN GARCIA DE CARVALHO, CHARLES GARIBALDI DANTAS, CHRISTINE PONTES ACHILLES (HABILITAÇÃO DE SUCESSORES – ID: 11365823) e CHRISTINE MANSUR ARAUJO FERREIRA. Intimado sobre os cálculos de ID: 34151532, o exequente requereu a expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais já deferidos. Apesar de devidamente intimado, o DF não se manifestou (ID: 34918024). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 34151531, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício dos sucessores de CHRISTIANE PONTES ACHILES (RAFFAEL ACHILLES VELOSO BE e RYAN ACHILLES DE THUIN), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA, CARMEN GARCIA DE CARVALHO, CHARLES GARIBALDI DANTAS e CHRISTINE MANSUR ARAÚJO FERREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador